Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR II. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIAS DECIDIDAS NO TÍTULO EXEQUENDO. DISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 520 DO CPC. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não apreciação de documentos apresentados somente depois da prolação da decisão agravada.
2 – As matérias relativas à prescrição, à inversão do ônus da prova, à dificuldade ou impossibilidade da apresentação de documentos, ao alegado excesso de execução decorrente da inclusão nos cálculos de planos econômicos não abarcados pelo título judicial, aos juros remuneratórios e aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença não foram objeto da decisão agravada e, da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que em momento algum foram discutidas ou decididas nos autos do Feito originário, não comportando apreciação pelo Tribunal no atual momento processual, sob pena de supressão de instância.
3 – Não se admite a apreciação em cumprimento provisório de sentença de matérias decididas no título exequendo (correção monetária e juros moratórios), pois, nos termos do art. 520, caput e incisos, do Código de Processo Civil, “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”, assegurando-se a responsabilidade da parte Exequente pela reparação de danos e o retorno das partes ao status quo ante na hipótese de modificação/anulação da sentença.
4 – “Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1.370.899/SP).
Agravo de Instrumento desprovido.